Tribunal: TJES
Processo: 5005214-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005214-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROMEU LOPES RIBEIRO

AGRAVADA:
PERFIL ALUMÍNIO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PE
NHORA DE VEÍCULO. BEM ÚTIL OU NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Primeiramente, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa. É que o agravante
não explicitou
qual a prova que teria sido impedido de produzir para comprovar a alegada impenhorabilidade
, argumentando apenas que não lhes fora possibilitado provar os fatos constitutivos do direito.

2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. V, que são impenhoráveis
“
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”
. Nada obstante,
é assente na jurisprudência ser ônus daquele que teve o bem penhorado demonstrar que o respectivo se enquadra na condição “utilidade” ou “necessidade” para o exercício da profissão, a fim de justificar a aplicabilidade da norma legal em epígrafe.

3. No particular, com o intuito de demonstrar a defendida impenhorabilidade, o agravante se limitou a juntar aos autos eletrônicos uma única fotografia do veículo penhorado, o
nde realmente é possível visualizar a existência de encostos de ferro e cordas em sua carroceria (armação própria para o transporte da mercadoria). Todavia, tal como defendido pela agravada, aludido documento, isoladamente considerado, não é capaz de comprovar que hodiernamente o veículo realmente é utilizado no exercício da profissão do agravante.
“
Não se sabe onde essa foto foi tirada e não há registro de quando ela foi tirada, fatores determinantes para a perfeita análise do Juízo”
.

4. Sequer a profissão de vidraceiro restou suficientemente comprovada pelo agravante, o que poderia ser sido feito através de recibos, contratos e etc.

5. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 08 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005214-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROMEU LOPES RIBEIRO
AGRAVADO: PERFIL ALUMINIO DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005214-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROMEU LOPES RIBEIRO

AGRAVADA:
PERFIL ALUMÍNIO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROMEU LOPES RIBEIRO
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1666408, p. 02-03) que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada, mantendo a penhora do veículo Fiat/Strada Placa MRP-4984.

Em seu articulado recursal (ID 1666395, p. 01-09), pretende o agravante a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo
que o veículo objeto da penhora é utilizado em sua atividade de vidraceiro, sendo, portanto, impenhorável, o que poderia ter sido demonstrado caso a julgadora
a quo
tivesse oportunizado a produção de provas.

Através de decisão (ID 1678394, p. 01-03), foi parcialmente deferida a antecipação da tutela recursal, tão somente para impedir qualquer ato visando a alienação do bem, mantendo, todavia, a penhora realizada até o julgamento final deste recurso de agravo de instrumento.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 1775804, p. 01-11).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 21 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005214-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROMEU LOPES RIBEIRO

AGRAVADA:
PERFIL ALUMÍNIO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROMEU LOPES RIBEIRO
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1666408, p. 02-03) que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada, mantendo a penhora do veículo Fiat/Strada Placa MRP-4984.

A propósito, assim constou da decisão objurgada:

[...] Cuida-se de “
ação monitória
”, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Perfil Comércio de Alumínios e Acessórios Ltda contra Klássica Música Erudita Ltda-ME e seu sócio-gerente, Romeu Lopes Ribeiro, fls. 52-6.

Após trâmite regular, as partes, conjuntamente, apresentaram termo de acordo (fls. 59-61), por meio do qual o representante legal da requerida, Romeu Lopes Ribeiro, se comprometeu solidariamente com o pagamento da dívida.

Por tal razão, o processo foi suspenso, conforme despacho de fl. 63.

Noticiado o descumprimento do acordo, fls. 65-7, requereu-se o deferimento de medidas constritivas em desfavor dos devedores.

Em decisão de fl. 69, converteu-se a ação monitória em execução, determinando-se a expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação contra a requerida.

Mandado cumprido à fl. 73v.

Às fls. 76-7 renovaram-se os pedidos de medidas executivas em face dos devedores, deflagrando-se uma verdadeira peregrinação na tentativa de satisfação do débito (fls. 83, 85-6, 89-90, 93, 96, 101-3, 109-10, 116-7, 121, 127-8, 136-137), o que culminou na localização de um automóvel em nome de Romeu Lopes Ribeiro (fls. 130-2v), sobre o qual foi deferida penhora, conforme despacho de fl. 142, determinando-se a respectiva expedição de mandado.

De acordo com a certidão de fl. 155, a penhora restou negativa, porquanto, segundo informações da Sra. Carla de Oliveira, esposa do devedor, o paradeiro do automóvel é desconhecido.

Inobstante, o devedor, Romeu, veio aos autos, às fls. 149-51, impugnar o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o automóvel constrito (FIAT/STRADA ADVENT FLEX, plana MRP 4984) é utilizado por ele no desempenho da atividade de vidraceiro - sua única fonte de sustento e de sua família. Dessa maneira, tal bem estaria albergado pelo manto da impenhorabilidade insculpida no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Ademais, supletivamente, o executado oferta proposta de parcelamento da dívida, bem como pugna pelo deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em resposta, fls. 161-4, a exequente rechaça as alegações do devedor, com fundamento na ausência de provas de que o automóvel objeto da penhora é efetivamente instrumento de trabalho do impugnante, mormente pelo fato de que, conforme consignado pelo Oficial de Justiça à fl. 155, o veículo não mais se encontra na posse do devedor.

Nessa senda, evidencia a exequente que as informações acima se revelam contraditórias, constituindo uma tentativa do devedor em fraudar a execução, por meio de ocultação do patrimônio.

Acrescenta, ainda, que a proposta de parcelamento oferecida, além de apresentar valor defasado, não apresenta condições favoráveis ao credor, principalmente se se considerar que o executado já descumpriu acordo outrora firmado.

Portanto, pugna pela rejeição da presente impugnação, determinando-se a intimação do devedor, via mandado, para que forneça ao juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço para localização do bem móvel, sob pena de multa diária, nos termos dos artigos 6º, 537 e 774, I, do CPC.

Vieram conclusos os autos.

É o breve relato do necessário. Passo a decidir.

De saída, defiro o benefício da justiça gratuita em favor do executado, haja vista a declaração de fls. 152-2v.

Depreende-se das razões impugnatórias, em suma, a tese de impenhorabilidade, com escora no artigo 833, V, na medida em que o objeto da constrição seria seu instrumento de trabalho.

Ocorre que o executado não logrou êxito em comprovar suas alegações, na medida em que se limitou a acostar aos autos um extrato bancário, fl. 153.

Dito isso, verifico que o pedido do executado não merece acolhida, pelo que
rejeito a impugnação apresentada.

Formalize-se a penhora deferida à fl. 142, por termo nos autos (CPC, art. 845, § 1°). Dela, intime-se
pessoalmente, via mandado,
o executado, no endereço indicado na declaração de fl. 152 (CPC, art. 841) observando-se, também, as prerrogativas legais da Defensoria Pública, cuja intimação também deverá ser feita.

Na mesma oportunidade, restará intimado o executado a fornecer ao juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço para localização do bem móvel, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em execução, nos termos do parágrafo único do art. 774 do CPC. [...]

Em seu articulado recursal (ID 1666395, p. 01-09), o agravante defende
que o veículo objeto da penhora é utilizado em sua atividade de vidraceiro, sendo, portanto, impenhorável, o que poderia ter sido demonstrado caso a julgadora
a quo
tivesse oportunizado a produção de provas.

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Primeiramente, rechaço a alegação de cerceamento de defesa. É que o agravante
não explicitou
qual a prova que teria sido impedido de produzir para comprovar a alegada impenhorabilidade
, argumentando apenas que não lhes fora possibilitado provar os fatos constitutivos do direito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO AULATÓRIA DE 02 (DOIS) AUTOS DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO PRÉVIO DE DEPÓSITO DE MERCADORIA JUNTO AO FISCO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DEVER INSTRUMENTAL DA EMPRESA CONTRIBUINTE DE COMUNICAR AO FISCO A MODIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DO SEU LOCAL DE DEPÓSITO. INFRAÇÃO AO ART. 21, §6º DO RICMS⁄ES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO DE ICMS NO AUTO DE INFRAÇÃO PELA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação genérica de cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide, não deve ser acolhida se a parte não apresenta argumento suficiente a evidenciar qual a prova que teria sido impedida de produzir para comprovar os fatos que dão suporte à causa petendi narrada na exordial, principalmente se os mesmos somente poderiam ser demonstrados por meio de prova documental não anexada oportunamente à exordial, na forma dos arts. 283 e 396 do CPC⁄73 (com correspondência nos art. 319, VI, art. 320 e art. 434 do CPC⁄15). Além disso, por ser o julgador o destinatário da prova, possui ele ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção da prova, indeferindo o prolongamento da instrução probatória quando as provas periciais, documentais suplementares e testemunhais não forem suficientes para justificar o pleito autoral
.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 001140011287, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017).

Ademais, a alegada ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública não impediu a interposição deste recurso de agravo de instrumento.

Prosseguindo, o CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. V, que são impenhoráveis
“os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”
.

Nada obstante, é assente na jurisprudência ser ônus daquele que teve o bem penhorado demonstrar que o respectivo se enquadra na condição “utilidade” ou “necessidade” para o exercício da profissão, a fim de justificar a aplicabilidade da norma legal em epígrafe.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA BEM MÓVEL DE USO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE IMPENHORABILIDADE AFASTADA RECURSO PROVIDO.
Constitui ônus do executado comprovar a imprescindibilidade de veículo penhorado para o exercício de sua profissão.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003806, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019).

PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VEÍCULO. BEM ÚTIL OU NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO.
1. Incumbe ao devedor⁄executado o ônus da prova acerca das características necessárias ao reconhecimento de impenhorabilidade do bem objeto da constrição judicial, haja vista se tratar de fato extintivo do direito do autor (arts. 333, II e 649, V, do CPC). Precedentes STJ.
2. A aplicação da multa por litigância de má-fé é justificada nas hipóteses de reiteração de embargos com intuito protelatório. Precedentes STJ. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149014037, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2015, Data da Publicação no Diário: 13/02/2015).

No particular, com o intuito de demonstrar a defendida impenhorabilidade, o agravante se limitou a juntar aos autos eletrônicos uma única fotografia do veículo penhorado (ID 1666409, p. 01), onde realmente é possível visualizar a existência de encostos de ferro e cordas em sua carroceria (armação própria para o transporte da mercadoria).

Todavia, tal como defendido pela agravada, aludido documento, isoladamente considerado, não é capaz de comprovar que hodiernamente o veículo realmente é utilizado no exercício da profissão do agravante.
“
Não se sabe onde essa foto foi tirada e não há registro de quando ela foi tirada, fatores determinantes para a perfeita análise do Juízo”
.

Sequer a profissão de vidraceiro restou suficientemente comprovada pelo agravante, o que poderia ser sido feito através de recibos, contratos e etc.

Mas não é só! Chama a atenção a certidão exarada pelo oficial de justiça ao tentar cumprir o mandado de penhora e avaliação, onde atesta que a esposa do agravante teria afirmado que o veículo não mais ser encontraria com o mesmo, conforme segue (ID 1666408, p. 01):

[...] Certifico que em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo deixei de intimar/citar KLASSICA MUSICA ERUDITA LTDA-ME, em virtude do(s) seguinte(s) motivos(s):

Diligencias:

...PENHORA NEGATIVA, o referido veículo não mais se encontra com o proprietário Romeu Lopes Carneiro, e que se encontra sem paradeiro, informação prestada por Carla de Oliveira, esposa do referido acima, e por tudo informado, devolvo o referido mandado na forma em que se encontra. [...]

Desta forma, tenho que o agravante não logrou demonstrar que exerceria a função de vidraceiro, tampouco que o veículo penhorado é “necessário” ou “útil” ao seu trabalho, impondo-se, por tal razão, a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso de agravo de instrumento, e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005214-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROMEU LOPES RIBEIRO

AGRAVADA:
PERFIL ALUMÍNIO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PE
NHORA DE VEÍCULO. BEM ÚTIL OU NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Primeiramente, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa. É que o agravante
não explicitou
qual a prova que teria sido impedido de produzir para comprovar a alegada impenhorabilidade
, argumentando apenas que não lhes fora possibilitado provar os fatos constitutivos do direito.

2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. V, que são impenhoráveis
“
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”
. Nada obstante,
é assente na jurisprudência ser ônus daquele que teve o bem penhorado demonstrar que o respectivo se enquadra na condição “utilidade” ou “necessidade” para o exercício da profissão, a fim de justificar a aplicabilidade da norma legal em epígrafe.

3. No particular, com o intuito de demonstrar a defendida impenhorabilidade, o agravante se limitou a juntar aos autos eletrônicos uma única fotografia do veículo penhorado, o
nde realmente é possível visualizar a existência de encostos de ferro e cordas em sua carroceria (armação própria para o transporte da mercadoria). Todavia, tal como defendido pela agravada, aludido documento, isoladamente considerado, não é capaz de comprovar que hodiernamente o veículo realmente é utilizado no exercício da profissão do agravante.
“
Não se sabe onde essa foto foi tirada e não há registro de quando ela foi tirada, fatores determinantes para a perfeita análise do Juízo”
.

4. Sequer a profissão de vidraceiro restou suficientemente comprovada pelo agravante, o que poderia ser sido feito através de recibos, contratos e etc.

5. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.